Tribunal: TJBA
Processo: 8052525-65.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no Agravo de Instrumento n.8052525-65.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível EMBARGANTE: QUADRADO DOURADO DE PRITHIVI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Advogado(s): LAERCIO GUERRA SILVA EMBARGADO: HERON MOREIRA QUINTELLA Advogado(s): MARCO AURELIO ANDRADE GOMES ACORDÃO Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE - ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve decisão de revogação da gratuidade de justiça anteriormente deferida à pessoa jurídica embargante. A parte alega contradição na decisão colegiada, sustentando que não foram adequadamente considerados os elementos probatórios relacionados à sua situação financeira, incluindo sinistro de incêndio e inatividade comercial. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se existe contradição no acórdão embargado quanto à análise dos elementos probatórios relacionados à situação financeira do Embargante para fins de manutenção ou revogação da gratuidade de justiça, nos termos do art. 1.022, I, do CPC. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão do mérito da causa. 4. O acórdão embargado abordou de forma clara e pormenorizada as razões para manter a revogação da gratuidade, analisando o faturamento considerável da empresa (R$ 405.697,45 em julho/2022 e R$ 271.940,45 em agosto/2022), a ausência de comprovação do destino desses valores e a inexistência de documentação completa sobre a condição financeira. 5. A decisão considerou adequadamente a existência de apólice de seguro no valor de R$ 7.515.000,00, observando que a embargante não apresentou informações sobre eventual recebimento de indenização. 6. A fundamentação seguiu a Súmula 481/STJ, que exige demonstração inequívoca da impossibilidade de arcar com encargos processuais por pessoa jurídica, e precedentes do próprio TJBA sobre o tema. 7. Inexiste contradição no julgado, que distinguiu adequadamente entre dificuldades financeiras e hipossuficiência apta à gratuidade, fundamentando-se no acervo probatório dos autos. 8. Constatando-se que o julgado colegiado abordou de modo claro e expresso os pontos em que o recorrente aduziu haver omissão, impõe-se a rejeição dos aclaratórios, a teor do quanto previsto no art. 1.022 do CPC. IV. Dispositivo 9. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração, nos autos do Agravo de Instrumento de n. 8052525-65.2024.8.05.0000, em que figura como embargante QUADRADO DOURADO DE PRITHIVI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA e, como embargado(a), HERON MOREIRA QUINTELLA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e rejeitar os Embargos de Declaração, nos termos do voto da relatora. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora Procurador(a) de Justiça